Tribunal: TJBA
Processo: 0501984-22.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501984-22.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ALDANO ATALIBA DE ALMEIDA CAMARGO FILHO, VERBENA MOTA CARNEIRO

APELADO: JUAREZ ANTONIO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO GRISE COSTA DIAS, ROBERTA GRISE DIAS DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO PROCESSUAL. PARTE QUE DEIXOU DE DILIGENCIAR JUNTO A CENTRAL DE MANDADOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE CERTIFICADA NO DJE. PARTE AUTORA INTIMADA PESSOALMENTE COMO SE VERIFICA NA ABA EXPEDIENTES DO PJE. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501984-22.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada JUAREZ ANTONIO SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça